Tribunal: TJSP
Processo: 2120683-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Inventário – Determinação de depósito judicial do produto da locação de bem imóvel – Decisão acertada, em razão da falta de clareza do destino dos valores recebidos e da necessidade de se discutir em ação própria se os quinze imóveis deverão ou não integrar a partilha – Decisão mantida – Recurso improvido.